Tribunal: TJMT
Processo: 1047722-09.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047722-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[REGINA DE CASSIA DA SILVA - CPF: 702.708.134-20 (APELANTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA CUMULADO COM CONVERSÃO EM AUXÍLIO ACIDENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Regina de Cassia da Silva em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença c/c Conversão em Auxílio Acidente, a qual teve trâmite perante a Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, proposta pela recorrente contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, tendo concluído o Juízo
a quo
:
“... que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecimento de auxílio doença e ao mesmo tempo, não restou evidenciada a incapacidade permanente, ora pleiteada, suscetível à concessão de aposentadoria por invalidez.” (Id. 135773676 – Pág. 4 – fl. 142)

Nas razões recursais, questiona o laudo pericial por não condizer com a situação fática, bem como não corresponder com a veracidade da condição laboral do apelante. Assevera que as condutas tomadas pelo INSS e por seus peritos afastam os direitos daqueles que contribuem para a previdência, que ao pleitear um benefício, não vão à busca de um favor, mas de um direito assegurado por lei.

Sustenta que o quadro clínico da apelante já é suficiente para fazer com que seja adquirido o direito de ser aposentada por invalidez, alega que a demandante ainda sofre com o seu estado de pobreza absoluta, ainda mais porque o INSS, não prorrogou o benefício de auxilio doença arbitrariamente.

Consigna que a s
entença monocrática é totalmente baseada no laudo do perito oficial, que está totalmente equivocado, tendo em vista que a apelante chegou no consultório do perito caminhando com muita dificuldade e com a ajuda de muletas canadense. Questiona como a apelante desempenhará suas funções de empregada doméstica se faz o uso de muletas?

Afirma que há contradições do laudo pericial e da incapacidade laboral da autora. Em contrapartida, apresenta laudo unilateral que afirma a incapacidade da apelante.

Ao final pugna para que seja julgada totalmente procedente o recurso de apelação manejado pela apelante, condenando o apelado nos moldes dos pedidos feitos na exordial.

Decorrido o prazo, não houve interposição das contrarrazões (id. 135773695).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 143330179).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que Regina de Cassia da Silva, 50 anos, ajuizou, em data de 01/10/2020, a Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Auxílio Acidente nº
1047722-09.2020.8.11.0041
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o restabelecimento de

auxílio-doença, após um acidente de trabalho enquanto desempenhava a função de empregada doméstica na residência familiar de LETICIA MARIA DA SILVA, CPF Nº. 037.051.361-43 e sofreu uma queda na escada, oportunidade em que sofreu uma lesão grave no joelho e na lombar.

O pedido de auxílio doença junto ao INSS, foi indeferido em data de 30/08/2019. (id. 135773180)

Em seguida, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 12/01/2022.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a autora possui condições para o labor.

Inicialmente cumpre destacar que, afigura-se inconteste a qualidade de segurado da apelante, o acidente de trabalho por ela sofrido.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 135773662 ), o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)4. DISCUSSÃO Pericianda com o diagnóstico de transtorno dos discos intervertebrais lombares com radiculopatia, associado a espondilose lombar e ruptura do menisco, atual, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente. 6. RESPOSTA AOS QUESITOS a) Do Juízo: 01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando? Resposta: Sim. Relata início dos sintomas em julho de 2019. 02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente? Resposta: Degenerativa. 03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente? Resposta: Apresenta patologia degenerativa na coluna vertebral e joelhos, estabilizadas clinicamente. 04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Não. 05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias? Resposta: Sim. 06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta: Apresenta patologias estabilizadas clinicamente, sem limitação em sua capacidade funcional. 8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Não constatado limitação para a atividade profissional declarada. 9- A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: Não, mas existe tratamento. 10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: Não constatado. 11- Qual a data de início da doença? Resposta: Relata o início dos sintomas em julho de 2019. 12- Qual a data de início da incapacidade? Resposta: Não se aplica. 13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11? Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares. 16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Resposta: Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual. 17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Resposta: Para a atividade laborativa habitual. 22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas? Resposta: Não. 23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente? Resposta: Não.(...)”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da autora.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, consta do laudo pericial que foram observados os relatórios médicos e exames complementares para fins respostas ao quesitos, além do exame clínico-pericial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022